Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
2. Em seu recurso, requer a sua absolvição por atipicidade diante da ausência de regulamentação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, bem como por insuficiência probatória. Sustenta ainda ausência de informação quanto ao direito do réu de permanecer calado e que a confissão extrajudicial não pode ser considerada como prova suficiente para embasar o decreto condenatório. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 70907205).
3. Narra a denúncia que (ID 70569025): “No dia 20/09/2022 (terça-feira), por volta de 20h40min., na via pública da Chácara 02, Conjunto P1, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca, fora de casa ou das dependências desta”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em analisar o acervo probatório dos autos a ensejar o decreto condenatório da contravenção penal de portar arma branca.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Consoante entendimento do e. STJ, “A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.” (AgRg no HC n. 809.283/GO).
5. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
6. A contravenção penal em tela busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada com a conduta de trazer consigo objeto cortante ou perfurante com potencial lesivo, o que se verifica no documento de apreensão da arma branca (ID 70568635 - Pág. 7), sem uma justificativa plausível. A materialidade e a autoria delitiva, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial (Registro de Atividade Policial no 184488-2022 e depoimentos dos policiais militares) e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. Precedente: Acórdão 1922571.
7. A conduta de trazer consigo arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, fora da residência ou de suas dependências, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima. Neste sentido: Acórdão 1976264 e Acórdão 1976225.
8. Na hipótese sob julgamento, os policiais militares ouvidos em juízo como testemunhas, amparados pela presunção de legitimidade e de veracidade, confirmaram que o apelante quando avistou a viatura, mudou de direção, motivo pelo qual realizaram a sua abordagem, momento em que foi encontrada em sua cintura a arma branca do tipo “faca”. Ademais, narraram que o recorrente alegou ser usuário de drogas e que a utilizava para se defender.
9. Das provas carreadas aos autos e do contexto do caso concreto, resta evidenciado o potencial lesivo da arma branca e o risco à incolumidade pública. Outrossim, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são harmônicos e coesos entre si e corroboraram com as demais provas dos autos. Neste ponto, importante destacar que a confissão extrajudicial não se revela como a única prova nos autos. Assim, conclui-se que os depoimentos em Juízo, juntamente com o Termo Circunstanciado e a apreensão da arma branca, constituem provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência de provas.
V. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida. Sentença mantida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023, TJDFT, Acórdão 1922571, 0707990-17.2023.8.07.0004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024, TJDFT, Acórdão 1976264, 0703882-08.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.